Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-49.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que no feito 1024710-49.2021.8.11.0002 este Relator detectou a conexão de 266 processos reconhecida pelo Magistrado de primeiro grau Dr. OTAVIO PEIXOTO com relação à ações contra o DAE/Várzea Grande e a Construtora Irmãos Lorenzetti por problemas no tratamento da água fornecida aos moradora do Residencial Santa Barbara, de onde, determino que ele seja enviado para o Relator DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, sendo o primeiro Relator a receber os autos 1023560-33.2021.8.11.0002 no dia 29/03/2022, para que todos sejam julgados em conjunto ante a noticiada conexão em sentença, até mesmo para que se impeçam julgamentos contraditórios.
Às providências, com as baixas e anotações devidas pela Secretaria da Turma Recursal Única.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator